Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752635-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que declinou de sua competência para processar e julgar o inventário n. 0724854-36.2023.8.07.0003. Nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, conforme o art. 956 do CPC e o art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora